Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014318-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA RAZE - CPF: 033.367.211-99 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014318-16.2022.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Silvana Raze

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 272

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
- AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ALEGADA PELO ENTE RECORRENTE – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
– OCUPANTE DO CARGO DE
GUARDA MUNICIPAL
– ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente municipal demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado a efetuar o pagamento das diferenças decorrentes do enquadramento tardio do autor, entre o salário efetivamente recebido por ele e o correspondente a 3a Classe, Nível I e II, pelo período de 02.04.2018 e 03.04.2020.

2.

O
ente recorrente sustenta, preliminarmente, que a sentença é
citra petita
, e no mérito, argumenta que o novo regime jurídico revoga por completo o anterior, bem como que a progressão foi realizada corretamente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Parecer do Ministério Público no ID. 147096655, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

4.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

5.

Ademais, o ente recorrente sustenta a preliminar de sentença
citra petita
diante do magistrado não ter enfrentado todas as defesas alegadas.

6.

Constitui
sentença
citra petita
aquela que não decide todos os pedidos realizados pelo autor, que deixa analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte.

7.

O ente municipal alega que diversas questões levantadas não foram analisadas. No entanto, conforme enunciado 162 do FONAJE, o art. 489 do NCPC não tem aplicação no Juizado Especial, frente ao disposto no vigente art. 38 da Lei 9.099/95.

8.

Outrossim, é importante frisar que a concisão de uma sentença não se confunde com a falta de fundamentação ou com a nulidade da mesma. Afinal, a nulidade se caracteriza pela ausência absoluta de exposição das razões que embasam o convencimento, o que não se equipara a uma decisão enxuta.

9.

Assim,
rejeito a prefacial de nulidade da sentença
.

10.

Extrai-se dos autos que a demanda versa sobre cobrança a título de diferenças salariais decorrentes de promoção e progressão funcional realizada de forma tardia pela municipalidade recorrente.

11.

Dispõe o art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande (Lei Complementar No 4.167) que:

Art. 22.
As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

12.

O art. 24 da mesma lei, por sua vez, dispõe acerca dos requisitos de cada classe, dispondo acerca da Classe almejada pela parte autora os seguintes requisitos:

Art. 24.
São requisitos para promoção em cada classe:

(...)

II - 3a Classe: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na Classe Inicial;

(...)

III - 2a Classe: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 3a Classe;

13.

No que concerne à progressão de nível, o parágrafo único do art. 28 da mesma legislação, estabelece que:

Art. 28.

A Progressão horizontal para os efeitos desta Lei é a passagem do servidor de um nível para outro dentro da mesma classe, dividida em Níveis representados por numerais romanos e na seguinte ordem: Nível I, Nível II e Nível III.

Parágrafo único.

A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e

será contado do tempo de efetivo serviço,
nos termos desta Lei Complementar.

14.

E, ainda, em seu art. 71, estabelece que os servidores da Guarda Municipal têm direito à progressão horizontal bienalmente.

15.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a autora faz jus à nova remuneração, tão logo completado os requisitos.

16.

Aufere-se que a demandante ingressou no cargo de Guarda Municipal em
03/04/2014
e que, por meio da Portaria no 38/2017, o demandado enquadrou a servidora na Classe Inicial - Nível I, com efeitos financeiros a partir de
01/01/2017
e, através da Portaria n° 612/18, concedeu a progressão funcional ao Nível II, com seus efeitos financeiros a contar de
01/06/2018
.

17.

O ente municipal realizou a promoção funcional da servidora, através da Portaria n° 018/2019 à
3a Classe - Nível I
, com seus efeitos financeiros a contar de 01/01/2019 e, por último, através da Portaria n° 824/2020, a progressão funcional à
3a Classe - Nível II
, com seus efeitos financeiros a contar de 06/09/2020.

18.

Analisando as portarias juntadas nos autos,
tem-se a
Portaria no 38/2017
, a
Portaria 612/2018
, a
Portaria no 018/2019
e a
Portaria 824/2020
, foram publicadas respectivamente em
08/02/2017
,
22/06/2018
,
09/01/2019
e
16/09/2020
declarando que a servidora preenchia todos os requisitos, estando apta a progredir na carreira, e
fazia jus respectivamente ao enquadramento na Classe Inicial – Nível I, à progressão para o Nível II em 03/04/2017, à promoção na 3a Classe - Nível I na data de 02/04/2018
, a
progressão para o Nível II na data de 03/04/2020
.

19.

Logo, verifica-se que os atos realizados pelo reclamado, que procederam à progressão de classe e nível referente à reclamante, violaram a legislação vigente, na medida em que foram concretizados em momento posterior e com efeitos financeiros em data posterior, confirmando que a recorrida faz jus às diferenças salariais do período.

20.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL –
EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.

(N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/202).

21.

Ademais, descabe o acolhimento dos argumentos trazidos pelo ente municipal, no sentido de que, realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal pela Portaria n° 38/2017, quando da entrada em vigor do novo Estatuto da carreira, passaria a ser computado a partir de 01 de janeiro de 2017 o interstício para nova elevação de Nível e Classe subsequentes, visto que a legislação expressamente vincula a pretendida progressão ao tempo de efetivo serviço de cada servidor, não à data de edição do ato administrativo de reenquadramento.

22.

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste Estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da elevação funcional tardia dos servidores do Município de Várzea Grande, como cito:

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIO POR REENQUADRAMENTO DE CLASSE EM NOVA LEGISLAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No. 4.167/2016 – PREVISÃO DE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA EM 11/11/2017 – SENTENÇA MANTIDA.

(N.U.

1017485-46.2019.8.11.0002, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 14/09/2020)

23.

Em igual sentido também decide o E. TJMT
(exemplifica-se N.U. 00038159420158110002, julg. em 17/05/2022; N.U. 00239899520138110002 julg. em 08/05/2017).

24.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

25.

Recurso conhecido e desprovido.

26.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

27.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023